Tribunal: STF
Processo: ARE 1588738
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amazonas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇAS RESTITUIÇÃO PRECEDENTES NA EXAÇÃO DO ICMS. DEVIDA. STF E POSSIBILIDADE. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que a própria Fazenda Pública reconheceu, através de reiterados fiscalização, de créditos procedimentos de que existiu a acumulação fiscais por ocasião da aquisição de mercadorias para utilização na prestação de transporte aéreo pela apelada; - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal de ser devida a restituição de valores pagos a mais na tributação do ICMS; - Pelo fato de haver recursos na seara administrativa, não se configurou a prescrição da pretensão da apelada, consoante aplicação do art. 151, III do CTN; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Apelação cível nº 0602668-45.2016.8.04.0001, Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, j. 28.06.18)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, § 2º, I, II, "b", da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] se não incide ICMS nas saídas da prestação de serviço de transporte aéreo de cargas ou passageiros, conforme definido pela Corte Suprema, não há que se falar em direito a crédito referente às operações anteriores.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto à aferição de existência de crédito tributário em relação ao ICMS diante de cobranças indevidas. 
[...]
Pois bem, com relação ao mérito da demanda, se houve ou não a acumulação de créditos fiscais, vale analisar os autos detidamente. Primeiro cumpre destacar que a própria Fazenda Pública reconheceu, através de reiterados procedimentos de fiscalização, que existiu a acumulação de créditos fiscais por ocasião da aquisição de mercadorias para utilização na prestação de transporte aéreo pela apelada. Tal ponto mostra-se em consonância ao parecer da Gerência de Fiscalização sobre o Contribuinte da SEFAZ/AM (fls. 90/97). Apesar de tal reconhecimento, a restituição não fora autorizada ao argumento de que o cumprimento de tal medida implicaria impacto negativo à receita do Estado.
Ora, os institutos do Direito Tributário garantem ao Estado também asseguram mecanismos para cobrança de receitas mas ao contribuinte direitos e garantias contra possíveis exações desproporcionais, como ocorreu no caso. 
Nas fls. 148/213 restou comprovado que a Administração Pública autorizou outra pessoa jurídica de direito privado em operação similar a transferir crédito de sua titularidade, infirmando a alegação de excessiva onerosidade ao erário público. 
Tal comportamento mostra que o Estado almeja tratar particulares em situações semelhantes de maneira diferente, caminho que leva ao seu enriquecimento ilícito, o que deve ser corrigido.
[...]
Logo, o particular contribuinte deve ser contra o exação Poder de indevida, tributar do Estado diante de sendo constituir parte passiva, de fato e jurídico -tributária. parte legítima por de direito, na relação.
Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento de crédito fiscal equivalente a R$ 14.912.963,54 (quatorze milhões, novecentos e doze mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e a determinação para que o Estado expeça autorização para transferência de tal crédito a qualquer pessoa jurídica de direito privado estabelecida no Estado do Amazonas e também contribuinte do ICMS.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte aéreo. Aquisição de insumo. Creditamento. Legislação infraconstitucional. Necessidade de análise do acervo probatório. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1524516 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 06-03-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte aéreo simultâneo de passageiros e de carga. Creditamento. LC nº 87/96. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir o direito ao aproveitamento do crédito de ICMS, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem em desfavor do Distrito Federal, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1462148 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 22-05-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente